Tribunal: CARF
Processo: 13839.720314/2020-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.720314/2020-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.764 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
SVEN MAGNUS BLIKSTAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
CÁLCULO DO IMPOSTO A PAGAR/RESTITUIR. COMPENSAÇÃO DO
IRRF DECLARADO EM DAA.
No recálculo do imposto a pagar/restituir após procedimento fiscal que
concluiu por rever a declaração de ajuste, deve ser considerado/compensado do
imposto devido o valor do IRRF declarado que não foi objeto da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-53.888 - da 4a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 81 e segs.).
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 7.643,12, com os acréscimos legais
detalhados no “Demonstrativo do Crédito Tributário”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.720314/2020-73
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.764 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720314/2020-73

Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento, o sujeito passivo
apurou Saldo de Imposto a Restituir de R$ 3.115,84.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal”, consistiu(ram) em: Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis.
Cientificado do lançamento em 06/01/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 23/01/2020.
Alegou que:
a) o valor contestado refere-se a despesas dedutíveis da receita de aluguel declarada,
cujo ônus foi do contribuinte, tais como: impostos, taxas e emolumentos; aluguel pago
pelo imóvel sublocado; despesas de condomínio e despesas pagas para cobrança ou
recebimento do rendimento;
b) os valares informados a título de rendimentos recebidos acumuladamente foram
erroneamente declarados, se tratando pois de aluguéis recebidos, devendo assim ter seu
valor descontado do valor apurado de R$ 45.356,43.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
O imposto de renda das pessoas físicas incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza,
sendo irrelevante a denominação que recebam, a forma de percepção, a nacionalidade
da fonte, bastando para a incidência o benefício do contribuinte por qualquer forma ou
título. Os rendimentos recebidos sujeitam-se à tributação mensal – no mês em que
forem percebidos – e na declaração de ajuste anual do exercício correspondente (Código
Tributário Nacional, CTN, arts. 43 a 45 e Lei no 7.713/1988, arts. 1o a 3o e 5o).
A Lei n£' 7.739/1989, art. 14, estabeleceu que, no caso de aluguéis de imóveis, não
integram a base de cálculo para incidência do imposto sobre a renda os impostos, taxas
e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento; o aluguel pago pela
locação de imóvel sublocado; as despesas pagas para cobrança ou recebimento do
rendimento e as despesas de condomínio.
Os encargos acima somente podem ser excluídos do valor do aluguel quando o ônus
tenha sido exclusivamente do locador (IN SRF no 15/2001, art. 12, § 1o até 30/10/2014 e
a partir daí, IN RFB no 1.500/2014, art. 31, §1o).
Dessa forma, os rendimentos de aluguéis podem ser declarados líquidos dos encargos
acima, se suportados pelo locador.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (f. 09), a constatação da
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas referentes a aluguéis, no total de
R$ 45.356,43, foi pela análise das informações prestadas pelas administradoras na
DIMOB – Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias, já descontados os
gastos de comissão. Foi descrito ainda que:
De acordo com a DIMOB da Imobiliária G FIGUEIREDO ASSESSORIA E
CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, o contribuinte recebeu a título de aluguel de
Flávia Leão Saraiva dos Santos o valor líquido de R$ 21.028,55. Tendo em vista que foi
declarado no campo de rendimento recebido acumuladamente (ajuste) o valor de R$
20.535,00, foi lançada a diferença omitida de R$ 493,55, no campo de rendimentos
recebidos de pessoa física. De acordo com a DIMOB da Imobiliária MMG IMÓVEIS
LTDA, o contribuinte recebeu a título de aluguel de Valéria Tania Zamolo Duque o
valor líquido de R$ 55.819,85. Tendo em vista que foi declarado no campo de
rendimento recebido acumuladamente (ajuste) o valor de R$ 10.956,97, foi lançada a
diferença omitida de R$ 44.826,88, no campo de rendimentos recebidos de pessoa
física. Ressalte-se que os comprovantes de pagamento apresentados não especificam
pagamento de condomínio e IPTU dos imóveis locados.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.764 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720314/2020-73

O impugnante afirmou que informou incorretamente valores a título de rendimentos de
trabalho não assalariado, pois se trata de aluguéis recebidos, devendo ser descontado do
valor considerado omitido de R$ 45.356,43.
O contribuinte, em sua declaração do ajuste anual do exercício de 2016, informou o
total de R$ 35.584,17 como Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos
Acumuladamente pelo Titular (f. 69-71), que pode ser descontado do montante da
omissão apurada. Deve ser mantida a omissão do valor de R$ 9.772,26.
Ante o acima exposto, refazem-se os cálculos.
(...)
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação parcialmente procedente, para reduzir
a exigência de imposto suplementar ao valor de R$ 2.476,72, sobre o qual incidem
multa de ofício e juros de mora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 17/02/21, Recurso Voluntário, fl. 94, por meio do qual pleiteia que se considere nos
cálculos do imposto a pagar/restituir o valor do imposto retido pela fonte pagadora Itaú Vida e
Previdência, no importe de R$ 4.186,03.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Do acima relatado, tem-se que o recorrente não contesta a decisão da turma
julgadora de piso, por seus fundamentos, exceto pelo que pleiteia seja considerado nos cálculos
do imposto a pagar/restituir o valor do imposto retido pela fonte pagadora Itaú Vida e
Previdência, no importe de R$ 4.186,03.
De fato, verificando-se o quadro ao final do acórdão recorrido, onde se refazem os
cálculos, não consta a compensação do IRRF alegado, o qual não foi objeto da lide, e que fora
anteriormente corretamente considerado no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” da
notificação do lançamento (fl.10).
Assim sendo, entendo que deve ser considerado nos cálculos do imposto a
pagar/restituir o valor do imposto retido pela fonte pagadora Itaú Vida e Previdência, no importe
de R$ 4.186,03.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.764 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720314/2020-73

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para que seja considerado nos cálculos do imposto a
pagar/restituir o valor do imposto retido pela fonte pagadora Itaú Vida e Previdência, no importe
de R$ 4.186,03
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 104
DF CARF MF
Original